Tribunal: TJES
Processo: 5002229-72.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002229-72.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFRANIO DE FREITAS e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
500
2229
-
72
.20
1
8
.8.08.0
0
47
.

Embargante: Ana Izabel Bergamin.

Embargado: Unimed Vitória S/A.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto pela Ana Izabel Bergamin perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega omissão e contradição do acórdão quando do não recebimento d recurso.

A parte embargada, apresentou contrarrazões rebatendo a tese apresentada e ainda manifestou pelo indeferimento da possibilidade de pagamento das custas processuais.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

No caso em comento, embora os argumentos d
o
embargante, verifico que
todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados de forma sólida
, em especial
sobre o não conhecimento do recurso, vejamos:

“
Ao analisar os autos, vejo que embora a

recorrente tenha interposto o recurso inominado dentro do prazo decenal previsto em lei, não comprovou os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteado.

Facultado o direito d
a

recorrente em comprovar o direito pleiteado ou mesmo de realizar o preparo, teve seu pedido indeferido. Novamente

intimado para recolhimento das custas

em 18/09/2020
,
quedou-se inerte
, deixando, assim, decorrer o prazo sem qualquer manifestação no prazo concedido (evento 779271).

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a comprovação do direito ao benefício da assistência judiciária gratuita ou mesmo da realização de preparo.

Nesta linha, tendo o

recorrente sido intimado

para comprovar o direito aos benefícios da assistência gratuita ou mesmo de realizar o preparo e quedando-se inerte, tenho pelo indeferimento do pedido de assistência gratuita, sendo, assim,

inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO

apresentado pela parte

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.
”

Nota-se pelo julgado que todos os pontos foram regularmente abordados. Diante disso, consta que o embargante pretende, na verdade, reformar o pronunciamento através de reexame dos fatos, o que não é possível em sede de embargos de declaração, pois estes visam tão somente a suprir omissões, obscuridades ou contradições que possam viciar a decisão, não sendo cabível para rever as questões abordadas nesta.

Neste sentido, é o posicionamento já reiteradamente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito do assunto, inadmitindo a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reexame da causa, sendo tal entendimento pacífico em todas as Câmaras Cíveis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do STJ. 4. Não configura omissão o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 5. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 11169002612, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos declaratórios. 2 - Infere-se das razões dos embargos que a alegação de contradição está calcada na insatisfação do embargante com o desfecho da causa, de modo que os argumentos por ele reiterados revelam o manifesto objetivo de renovar o exame da questão apreciada por esta Corte, indo sua postura agora de encontro ao disposto no art. 1.022, do CPC/2015. 3 - Recurso conhecido e desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 05 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24060345105, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no
D
iário: 13/12/2017)
.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.